Tribunal: TJES
Processo: 0000559-13.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000559-13.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATASSIA MANUELA MORO GOMES e outros (2)

APELADO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Conhecer do recurso e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000559-13.2018.8.08.0006

EMBARGANTE:
VILLAGGIO ARACRIZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S/A

EMBARGADO:
NATASSIA MANUELA MORO GOMES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VILLAGGIO ARACRIZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S/A
em face do v. acórdão ID 4609966, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
NATASSIA MANUELA MORO GOMES
e negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões ID 4694026 o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissões, porque não observou a fundamentação deduzida no recurso de que a autora da demanda já teria recebido todo o valor da restituição que faria
jus,
que não houve retenção indevida e que o mero aborrecimento sofrido pela autora não enseja dano moral.

Intimada a embargada não apresentou contrarrazões (ID 5021783).

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar aos autos chegou à conclusão de que houve retenção indevida por parte das ora embargantes, em como ocorreu dano moral, senão vejamos:

Denota-se dos autos que a autora requereu, extrajudicialmente, a resolução do contrato tendo a requerida informado que da quantia paga R$ 22.041,26 (vinte e dois mil e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), seria descontado a quantia de R$ 1.024,92 (mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a PIS/Cofins e CSLL; a quantia de R$ 330,62 (trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) referente a Imposto de Renda; R$ 2.204,13 (dois mil duzentos e quatro reais e treze centavos), referente à multa rescisória, totalizando o saldo de R$ 18.481,60 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a ser devolvido, conforme artigo 59 do contrato, em 31 (trinta e uma) parcelas ou à vista, com 10 % (dez por cento) de desconto.

Por considerar que a retenção de 10% dos valores para que fosse efetivada a restituição dos valores à vista é abusiva, ingressou com a presente demanda requerendo a restituição em dobro da quantia e danos morais.

Não há dúvida quanto a ilegalidade da medida, uma vez que a cláusula contratual que impõe a devolução parcelada dos valores pagos é nula de pleno direito, conforme disciplina o CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

II — subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código;

IV — estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata das parcelas já pagas, senão vejamos:

Súmula 543, do C. STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Com efeito, além do ilícito de não restituir imediatamente os valores pagos pelo consumidor, a construtora ainda impôs a consumidora um desconto de 10% (dez por cento) para que ela recebesse os valores que lhes eram devidos à vista.

Ou seja, para que seu direito (à restituição imediata) fosse satisfeito, a consumidora se viu obrigada a aceitar o desconto imposto pela construtora, em verdadeira conduta abusiva.

Desse modo, não se pode acolher a pretensão recursal da construtora, porquanto a conduta praticada é abusiva e merece reprimida pelo Poder Judiciário.

No que diz respeito ao dano moral alegado pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada. Compreendo que a conduta das requeridas não causou mero desconforto à autora. Ao revés a conduta, claramente ilícita, subtraiu da autora valores que lhes eram devidos pelo simples fato de que ela exerceu o seu direito de restituição das parcelas pagas.

Com efeito, a conduta das requeridas tem, no meu sentir, o condão de causar abalo psíquico à consumidora que se vê aviltada pela conduta ilícita das requeridas.

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, e, portanto, não alteram a conclusão obtida.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)